Tribunal: TJSP
Processo: 1025458-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA AJUIZADA PARA PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO CÔNJUGE, TITULAR DO PLANO, APÓS DECORRIDO O PERÍODO DE REMISSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES PARA REJEIÇÃO MONOCRÁTICA DO APELO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INSURGÊNCIA DA BRADESCO SAÚDE – PRELIMINAR –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA AJUIZADA PARA PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO CÔNJUGE, TITULAR DO PLANO, APÓS DECORRIDO O PERÍODO DE REMISSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES PARA REJEIÇÃO MONOCRÁTICA DO APELO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INSURGÊNCIA DA BRADESCO SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA NÃO VERIFICADA – A ADMINISTRADORA DO SEGURO NÃO ESTABELECE AS CLÁUSULAS DO CONTRATO COMERCIALIZADO PELA BRADESCO – CONSUMIDOR, ADEMAIS, QUE PODE OPTAR CONTRA QUEM DIRIGIR A DEMANDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 101, DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MÉRITO – DEPENDENTE QUE TEM O DIREITO DE ASSUMIR A TITULARIDADE DO CONTRATO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13, DA ANS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, §1o, DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS, BEM COMO, DO ARTIGO 30, DA LEI 9.656/98 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.